Tribunal: TJSP
Processo: 2097376-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pedido de afastamento da falta disciplinar de natureza grave e seus consectários legais – Impossibilidade – Matéria que deve ser discutida em recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução - Indeferimento in limine da impetração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2097376-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MURILO HENRIQUE ERNESTO
BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: INDEFERIRAM, in
limine, o processamento da presente impetração com base no artigo 663 do Código de
Processo Penal e no artigo 248 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2097376-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2097376-54.2020.8.26.0000
Comarca:
ARAÇATUBA
Impetrante:
DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente:
MURILO HENRIQUE ERNESTO
BATISTA
Voto:
28435
HABEAS CORPUS Pedido de afastamento da falta disciplinar
de natureza grave e seus consectários legais Impossibilidade
Matéria que deve ser discutida em recurso próprio, qual seja,
Agravo em Execução - Indeferimento in limine da impetração.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA, em favor do paciente MURILO HENRIQUE
ERNESTO BATISTA, com pedido de liminar, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Araçatuba/SP DEECRIM UR3.
Da análise dos autos, constata-se que o paciente
estava resgatando pena em regime semiaberto e teve uma falta disciplinar de
natureza grave reconhecida pelo Juízo de piso. Afirma que sofre
constrangimento ilegal, de modo que requer, em sede de liminar, a suspensão
dos efeitos da referida decisão, impedindo que o paciente seja regredido até o
julgamento do mérito deste writ. Diz nulidade da decisão proferida pelo Juízo
a quo, alegando ausência de oitiva judicial. Pleiteia, também, a absolvição do
sentenciado, apontando ausência de fundamentação concreta para sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2097376-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
condenação. Pede o afastamento de seus consectários legais, tais como a
regressão, interrupção para a obtenção de benefícios, perda dos dias remidos
e o rebaixamento da conduta carcerária. Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta para falta média.
É o relatório.
O habeas corpus não constitui via adequada
para a apreciação dos pleitos formulados pela defesa, pois não cabe a este E.
Tribunal analisar o pedido de afastamento de falta disciplinar de natureza
grave ou, tampouco, seus consectários legais, visto que demanda análise
aprofundada, inviável de se realizar nos estritos limites de cognição sumária
do writ.
Ademais, vale lembrar, que o habeas corpus
não é meio idôneo para discussão acerca de pedidos pertinentes à execução
da pena, posto haver recurso previsto em lei para referida finalidade, que é o
Agravo em Execução Penal.
Neste sentido já decidiu esta Colenda Câmara:
Habeas Corpus Pedido de progressão ao regime
semiaberto indeferido pelo douto Juízo da Vara das Execuções por falta do preenchimento
de requisito subjetivo Questão a ser analisada em recurso próprio a teor do art. 197 da
LEP Indeferimento 'in limine' da impetração nos termos do art. 663 do CPP e art. 248
do RITJSP (Relator: Otavio Rocha; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; j.
06/08/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2097376-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Habeas Corpus - via procedimental inadequada para a
discussão de questão incidente em execução penal, não se admitindo o seu manuseio como
sucedâneo recursal Inteligência do art. 5°, inciso LXVIII, da Constituição da República;
arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal e; art. 197, da Lei de Execução Penal
Extinção sem análise de mérito (Relator: Alberto Anderson Filho; Órgão julgador: 7a
Câmara de Direito Criminal; j. 18/06/2015).
E, como se sabe, o habeas corpus não pode ser
utilizado como mero sucedâneo recursal, sendo cabível somente em casos de
evidente constrangimento ilegal, condizente com o direito de locomoção do
paciente, o que não é o caso dos autos.
Este posicionamento já foi externado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É imperiosa a necessidade de
racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de
cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema
recursal” (HC 162.475/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, j. em 25/06/2013).
“Conquanto o uso do habeas corpus em substituição aos
recursos cabíveis ou incidentalmente como salvaguarda de possíveis liberdades em perigo,
crescentemente fora de sua inspiração originária tenha sido muito alargado pelos Tribunais,
há certos limites a respeitar em homenagem à própria Constituição, devendo a impetração
ser compreendida dentro dos limites da racionalidade recursal preexistente e coexistente
para que não se perca a razão lógica e sistemática dos recursos ordinários e mesmo os
excepcionais por uma irrefletida banalização e vulgarização do habeas-corpus”. (HC
165.156/MS, Rel. Min. Gilson Dipp, informativo n. 465 do STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2097376-54.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Como se vê, a ação constitucional de
habeas corpus, cujo procedimento caracteriza-se pela celeridade e
pela sumariedade, não constitui o instrumento jurídico-processual
adequado à análise de qualquer incidente no âmbito da execução
penal, nem tampouco se presta para substituir o recurso cabível em
face de tal situação, consoante tem proclamado iterativamente a
jurisprudência:
"... O 'habeas corpus' não é substitutivo nem
sucedâneo do recurso expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da
LEP)." {HC n° 990.08.180041-1 - Terceira Câmara de Direito Criminal Turma -
Rel. LUIZ PANTALEÃO, j . 23.06.2009).
A Ministra Rosa Weber, em voto proferido no
julgamento do Habeas Corpus 104045, defendeu que “O habeas corpus é
garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob pena de sua
descaracterização como remédio heroico, e seu emprego não pode servir a
escamotear o instituto recursal previsto no texto da Constituição”.
Nestas circunstâncias, o habeas corpus merece
ser indeferido in limine, diante da inadequação do meio eleito que configura a
falta de interesse de agir, na forma do artigo 663 do Código de Processo
Penal c.c. o artigo 248 do Regimento Interno dessa Egrégia Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2097376-54.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ante o exposto, pelo meu voto, INDEFIRO, in
limine, o processamento da presente impetração com base no artigo 663 do
Código de Processo Penal e no artigo 248 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator